Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Alteração da data efetiva. Falta grave.

Não há ilegalidade na decisão da VEP que indeferiu alteração da data efetiva para progressão de regime, pois a data considerada – 11.5.21 - decorreu de falta grave cometida: nova condenação no curso da execução. Petição indeferida.